Tribunal: STF
Processo: ARE 1461355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 10-11):



    “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    I - O julgamento monocrático não incorre em prejuízo ao recorrente, vez que o julgamento do Agravo Interno, o tema trazido à baila no recurso de Apelação, é apreciado pelo órgão colegiado, suplantando eventual violação do artigo 557 do CPC, como pacificado pela jurisprudência desta E. Corte. 



    II - O Código de Processo Civil/73 atribui poderes ao Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, bem como para dar provimento ao recurso interposto quando o ato judicial recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. I



    II - Hipótese dos autos em que a decisão agravada observou os critérios anteriormente expostos e a parte agravante não refuta a subsunção do caso ao entendimento firmado, limitando-se a questionar a orientação adotada, já sedimentada nos precedentes mencionados por ocasião da aplicação da disciplina do artigo 557 do Código de Processo Civil/73. 



    IV - Agravo legal desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, II, 154, I, 195, I e 195, caput, §§ 4° e 5° da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre preliminarmente acerca da legitimidade do delegado da Receita Federal em Araçatuba para figurar no polo passivo do mandado de segurança e, no mérito, sustenta a inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei n° 8.870/94, com a alteração da Lei n° 10.256/01.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por vislumbrar a hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação, o relator manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam, asseverando o seguinte (eDOC 12 , p. 2): 



    “Regra geral, o mandado de segurança deve ser impetrado perante o foro onde esteja sediada a autoridade coatora. In casu, entretanto, inexiste ato coator, razão pela qual deve ser a demanda aforada pela pessoa jurídica no lugar de sua sede ou matriz, na ausência de domicilio tributário eleito, ex vi do art. 127 do CTN. 



    Conforme excerto da sentença às fls. 609v°, a empresa apelante tem sede no município de Bebedouro/SP, que se encontra sob jurisdição fiscal da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP, contudo, a segurança foi impetrada perante a autoridade da cidade de Araçatuba/SP.” 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ilegitimidade passiva ad causam da empresa recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 380.544-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    Ademais, verifico que as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente discorre acerca da inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei n° 8.870/94 enquanto que o fundamento do acórdão impugnado limitou-se a consignar a ilegitimidade passiva da empresa, não adentrando no mérito da demanda. 



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente